Tribunal: TJMT
Processo: 1057974-71.2020.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1057974-71.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Efeitos]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[YURE ALVES MIRANDA - CPF: 005.003.751-00 (EMBARGANTE), RAFAEL QUEIROZ DOURADINHO MENEZES - CPF: 050.937.361-55 (ADVOGADO), DANIEL ALVES MIRANDA - CPF: 046.476.641-98 (ADVOGADO), FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. - CNPJ: 16.701.716/0001-56 (EMBARGADO), DANIEL RIVOREDO VILAS BOAS - CPF: 977.088.876-15 (ADVOGADO), FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - CPF: 024.459.126-10 (ADVOGADO), DOMANI PRIME DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA - CNPJ: 07.625.119/0001-07 (EMBARGADO), LEONARDO BOAVENTURA ZICA - CPF: 658.540.391-68 (ADVOGADO), RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - CPF: 182.746.248-58 (ADVOGADO), DOMANI PRIME DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA - CNPJ: 07.625.119/0001-07 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO – INCORRÊNCIA – SIMPLES INCONFORMISMO DA PARTE COM O DESFECHO DECISÓRIO – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração são um recurso de finalidade especifica e cognição limitada, cujo acolhimento exige a indicação clara, precisa e fundamentada da presença do vício da contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneado (CPC, art. 1.022), a fim de extirpar qualquer imprecisão e/ou incerteza do pronunciamento jurisdicional, sendo incabível a utilização dessa via recursal para impugnar e rediscutir o acerto da decisão embargada. 2. Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que notadamente possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por YURE ALVES MIRANDA contra o v. acórdão da 1ª Câmara de Direito Privado
,
que nos autos do Recurso de Embargos de Declaração interposto nos autos do Recurso de Apelação Cível nº
1057974-71.2020.8.11.0041
,

à unanimidade,
acolheu
os declara
tórios interpostos pelo autor, ora embargante,
para
acrescer ao dispositivo decisório expressa
condena
ção d
a
s rés/embargadas
FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA e DOMANI PRIME DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA ao pagamento das custas processuais
e
honorários advocatícios
sucumbenciais, estes fixados em
10% sobre o valor atualizado da condenação
(cf. Id. nº 172187176).

O embargante alega que o acórdão embargado incorreu em omissão porque, “
apesar de ter acolhido o recurso de embargos de declaração,
(...)
diminuiu os honorários inicialmente fixados na sentença, sem constar pedido no Recurso de Apelação proposto pelo embargante, e mesmo sem haver nenhum recurso por parte da embargada
”,
pelo que pede o acolhimento dos embargos de declaração para que seja sanda a omissão apontada
(cf. Id. nº 173386666).

A embargada Domani apresentou contrarrazões junto ao Id. nº 174142675, pugnando pela pronta rejeição dos embargos.

A embargada Fiat não ofertou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Não há omissão a ser suprida no acórdão embargado, que expressa e especificamente dispôs sobre o arbitramento da verba honorária, nem qualquer outro vício a justificar o acolhimento dos declaratórios, o que, por si só, impõe a pronta e peremptória rejeição deste recurso.

Não obstante, observo que, em razão da reforma da sentença e alteração do desfecho decisório dado à lide em grau recursal, este eg. Tribunal fixou,
originariamente
,
independentemente do que tenha sido decido na sentença,
o modo
de
distribuição dos ônus
sucumbenciais, incluindo fixaç
ão dos honorários advocatícios, de acordo com
o acertamento do julgado em razão do
definido n
o acórdão
, assim, é evidente que tal decisão não está limitada ou condicionada ao parâmetro ou valor/percentual definido na sentença para o cálculo dos honorários, até porque, como o acórdão veio para substituir a sentença, a definição quanto à distribuição dos ônus de sucumbência é consequência lógica, jurídica e necessária da alteração do desfecho decisório; ainda que assim não fosse, o STJ já definiu que “
os honorários advocatícios, enquanto consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício,
sem que isso configure reformatio in pejus
” (STJ - Terceira Turma - AgInt no AREsp n. 2.221.117/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023). Depois, em números absolutos, do ponto de vista matemático da questão, não se pode dizer que houve piora da situação do advogado da parte autora/recorrentes, eis que, segundo a sentença, ele faria jus a 75% de 15% do valor da condenação (
R$
63.062,16), o que, em cálculo simples, sem levar em conta a atualização do valor, corresponde a cerca de 7.094 reais, enquanto que, conforme o acórdão, a verba devida é de 10% de 100% do valor da condenação
(R$ 71.385,84), o que equivale a pouco mais de 7.138 reais.

Pelo exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2023